Tribunal: STF
Processo: HC 213007
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Posse de droga para consumo pessoal. Falta de fundamentação idônea para a condenação por tráfico de drogas. Ordem concedida para restabelecer a sentença. 



1. Hipótese de paciente (jovem, primário e de bons antecedentes) surpreendido com pequena quantidade de maconha (6,4g), ausente prova segura do tráfico de drogas. 



2. Situação concreta em que o enquadramento jurídico realizado em grau de apelação carece de fundamentação idônea. Restabelecimento da sentença condenatória de primeiro grau que impôs ao paciente as consequências do art. 28 da Lei 11.343/2006, com os benefícios da Lei 9.099/95. 



3. Ordem concedida para restabelecer a sentença. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. 



    I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal – aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ. 



    II - Não é cabível pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, a teor do disposto no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido.” 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto tráfico de 6,4 g de maconha (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Concluída a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Valinhos/SP desclassificou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei. Além disso, o magistrado assentou que, “[c]onsiderando que o acusado é primário e sem registro de antecedentes (FA de fls.29), diante da desclassificação operada, tem direito aos benefícios da Lei 9.099/95, em especial o disposto no artigo 76 da citada lei”.  



3. Da sentença, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação para condenar o paciente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A Corte estadual fixou a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.905.797, Ministro Felix Fischer, deu parcial provimento ao recurso a fim de fixar o regime inicial semiaberto. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos de divergência, indeferidos liminarmente. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e foi surpreendido com pequena quantidade de maconha (6,4g).



6. Prossegue a narrativa para alegar a possibilidade da fixação do regime inicial aberto, bem como da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



7 . A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que aplicada a minorante específica (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) no grau máximo, também fixado o regime prisional aberto para o início de cumprimento da pena, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.



8. Decido.



9. O habeas corpus deve ser concedido, em maior extensão. 



10. A hipótese é de paciente primário e de bons antecedentes, denunciado pelo tráfico de 6,4 g de maconha. Em primeiro grau, tendo em vista a prova judicialmente colhida, o magistrado sentenciante procedeu à desclassificação da conduta, na forma do art. 28 da Lei de Drogas, com os seguintes fundamentos:



    “[...] Em que pese a comprovação da materialidade e autoria quanto à posse das drogas, a finalidade da mercancia restou controversa. A versão dada pelo acusado em juízo deve prevalecer. O acusado negou as acusações de tráfico, mas esclareceu que a maconha encontrada em seu bolso se destinava para seu consumo. Os policiais militares, ouvidos em juízo, confirmaram que as quatro porções de maconha foram localizadas com o acusado, sem qualquer vinculação com os outros dois colegas que estavam presentes no momento da abordagem. Ao serem ouvidos na fase policial, as testemunhas Mateus José Costa Silva e Renato Augusto Lopes negaram o envolvimento do acusado com a venda de drogas. Mateus declarou que conhecia apenas de vista Giovanni. Já Renato disse que no dia dos fatos iria fumar maconha com o réu antes do início das aulas, mas foi abordado pelos Policiais Militares. Diante das peculiaridades do caso, não há prova segura de que o acusado portava as drogas com a finalidade de comércio. Ao contrário, a quantidade de maconha encontrada com Giovanni respalda sua alegação de que o porte era para consumo próprio. Ademais, a droga foi encontrada no bolso de sua calça, sem qualquer relação com outras pessoas. Os policiais também não presenciaram atos de mercancia. A mera localização de drogas em poder do acusado não permite imputar-lhe a conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ademais, inexiste comprovação de que o acusado tenha sido flagrado anteriormente em outras ocorrências do mesmo gênero. Nesse contexto, dada a ausência de certeza quanto à prática de tráfico por parte do acusado, a solução que melhor se delineia é a de desclassificação do delito. Fica caracterizado, assim, o porte de drogas para uso próprio (artigo 28, da Lei n. 11.343/06).” (Grifos acrescidos)



11. Ocorre que, em grau de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou comprovado o crime de tráfico de drogas, fazendo-o com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...] Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos. Diante de tais elementos de prova, concluo que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da natureza, da quantidade dos entorpecentes apreendidos e da forma como foram encontrados - acondicionados em doses unitárias, prontas para venda -, mas também das circunstâncias em que GIOVANNI foi surpreendido...”



12. Assim colocada a questão, não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem, sobretudo no acórdão proferido em grau de apelação, o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, notadamente no ponto em que concluiu pela condenação do paciente por tráfico de drogas. Situação concreta de paciente primário e de bons antecedentes, surpreendido com reduzida quantidade de maconha (6,4g), num contexto em que não restou plenamente caracterizado o comércio espúrio da substância entorpecente, conforme exaustivamente demonstrado na sentença condenatória de primeiro grau. 



13. Nessas condições, à falta de fundamentação idônea para a condenação do acusado na forma do art. 33 da Lei 11.343/2006, a ordem deve ser concedida para restabelecer a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Decisão que, bem mais próxima à realidade dos autos, e com apoio na prova judicialmente colhida, considerou necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito a resposta estatal de que trata o art. 28 da Lei de Drogas, com os benefícios da Lei 9.099/95. 



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer integralmente a sentença condenatória de primeiro grau. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator